Tribunal: TCU
Processo: 027.529/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Manoel Messias Sukita Santos (peças 140-153), contra o Acórdão 19.001/2021-2a Câmara (peça 128), relatado pelo Ministro André Luis de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso de reconsideração, interposto por Manoel Messias Sukita Santos, em face do Acórdão 19001/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. excluir o débito objeto do item 9.2 do Acórdão recorrido; 9.1.2. alterar a fundamentação do julgamento pela irregularidade das contas de Manoel Messias Sukita Santos, que passará a ser o art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.1.3. reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 da deliberação recorrida, bem como alterar a sua fundamentação para o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.